Tribunal: TJBA
Processo: 8064438-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064438-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: TAMIRES DE ANDRADE SANTANA e OUTRA.

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA e ANDRE SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, JESSICA DA SILVA PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO ESTÉTICA. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL.

RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DA ASSOCIADA DO PLANO DE SAÚDE.

ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
APELO. ACIONANTE. OBJETO.
PRORROGAÇÃO INTERNAMENTO ATÉ O ATINGIMENTO DE IMC IGUAL A 30. RECOMENDAÇÃO MÉDICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. VALOR DO
TRATAMENTO
NEGADO PELA OPERADORA. PREVALÊNCIA SOBRE
O VALOR DA CAUSA
. SENTENÇA ALTERADA.
RECURSO RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº

8064438-41.2024,8.05.0001
, tendo como apelantes e apeladas, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acionada e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da acionante, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.